Tribunal: STJ
Processo: 0011805-52.2014.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035334 - PI(2025/0317143-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVANTE
: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI
PROCURADORES
: CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
JOÃO EMÍLIO FALCÃO COSTA NETO
AGRAVADO
: DAVID WELLINGTON SALES DA PAIXAO
AGRAVADO
: ICARO OLIVEIRA DIAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA - PI016161
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO
DO
PIAUÍ.
DEFERIMENTO
DE
LIMINAR
PARA
PARTICIPAÇÃO
DAS
FASES
POSTERIORES.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
INCABÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. RAZÕES
ART. 1.022
GENÉRICAS.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
QUANTO
AO
ART.
10
DO
CPC.
AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
TESES DE ARTIGOS TIDO COMO VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. Não obstante o recurso especial alegue violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Aplicação, no ponto, da Súmula n. 284 do STF.
3. Ausente o necessário prequestionamento das matérias relativas
ao art. 10 do CPC, não apreciada pelo Tribunal de origem a despeito da
oposição de embargos de declaração, incide a Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça: "[i]nadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
".
a quo
4. As razões do recurso especial não desenvolvem tese específica
apta a demonstrar violação do art. 54 da
evidenciando a
Lei n. 9.784/99,
indefinição da controvérsia e atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56113653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6954cb6a-418f-40b4-935a-dbe623683c3a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6954cb6a-418f-40b4-935a-dbe623683c3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035334 - PI(2025/0317143-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVANTE
: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI
PROCURADORES
: CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
JOÃO EMÍLIO FALCÃO COSTA NETO
AGRAVADO
: DAVID WELLINGTON SALES DA PAIXAO
AGRAVADO
: ICARO OLIVEIRA DIAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA - PI016161
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO
DO
PIAUÍ.
DEFERIMENTO
DE
LIMINAR
PARA
PARTICIPAÇÃO
DAS
FASES
POSTERIORES.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
INCABÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. RAZÕES
ART. 1.022
GENÉRICAS.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
QUANTO
AO
ART.
10
DO
CPC.
AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
TESES DE ARTIGOS TIDO COMO VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. Não obstante o recurso especial alegue violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Aplicação, no ponto, da Súmula n. 284 do STF.
3. Ausente o necessário prequestionamento das matérias relativas
ao art. 10 do CPC, não apreciada pelo Tribunal de origem a despeito da
oposição de embargos de declaração, incide a Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça: "[i]nadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
".
a quo
4. As razões do recurso especial não desenvolvem tese específica
apta a demonstrar violação do art. 54 da
evidenciando a
Lei n. 9.784/99,
indefinição da controvérsia e atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55776688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 63bbb202-b095-473e-a6f8-ec659ddaee27

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ e pela FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PIAUÍ, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão
prolatado na Apelação Cível n. 1043194-81.2022.4.01.3400.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela parte
agravada alegando que "a Comissão Organizadora se limitou a declarar os candidatos
aptos ou inaptos, porém não justificou a razão pela qual foram considerados inabilitados,
ou seja, qual exercício o candidato não atingiu o índice mínimo exigido pelo edital" (fl.
353).
Foi proferida sentença para denegar a segurança (fls. 353-356).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no julgamento da
apelação, a desproveu em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 592):

APELAÇÃO CIVIL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR. NÃO DE ATO ILEGAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO EXAME
DE APTIDÃO FÍSICA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Partindo do pressuposto de que as regras e critérios para aprovação no
concurso em questão encontram-se descritas no Edital no
de amplo
05/2013,
conhecimento aos candidatos, não foi demonstrado o descumprimento do edital por
parte da FUESPI ou de requerimento e comprovação de eventual negativa quanto ao
acesso à ficha do exame de aptidão física.
2. Conforme demonstram os documentos acostados na presente demanda,
os recorrentes deixaram de preencher os requisitos mínimos exigidos no teste físico,
tendo sido considerados inaptos para passar para a próxima fase do certame.
3. Assim, os
deixaram de constituir nos autos a prova
impetrantes/apelantes
pré-constituída, ou seja, não conseguiram demonstrar a existência de direito líquido
e certo.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Embargos de declaração desprovidos (fls. 592-603); parcialmente providos
(fls. 632-648); providos (fls. 669-678) e desprovidos (fls. 710-717).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
da Constituição Federal, a parte recorrente indica a violação do art. 1.022
a,
do Código de Processo Civil, pois a Corte local não teria se manifestado de forma
fundamentada acerca da matéria deduzida em embargos de declaração.
No mérito, a parte recorrente aponta violação dos arts. 10 do Código de
Processo Civil; 54 da
e 5o, inciso LV da Constituição Federal, trazendo
Lei n. 9.784/99
os seguintes argumentos: (a) foi proferida decisão surpresa, pois não lhe foi oportunizada
a manifestação acerca da alegação nova de que a parte recorrida não foi nomeada em
Documento eletrônico VDA55776688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 63bbb202-b095-473e-a6f8-ec659ddaee27

virtude de cumprimento de decisão judicial; e (b) a nomeação dos recorridos foi sub
e a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 2014.0001.004251-0
judice
determinou a continuidade dos mesmos no certame e sua inclusão na lista de aprovados
do concurso.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reforma do acórdão (fl.
737).
Contrarrazões às fls. 743-747.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que (a)
a quo
incide a Súmula n.
com relação aos arts. 5o inciso LV da CF; 1.022 do CPC e
284/STF
54 da
e (b) incidem as Súmulas n.
e
(fls. 761-763).
Lei n. 9.784/99;
211/STJ
282/STF
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante
que (fls. 794-800):

A decisão guerreada informa ainda como razão de decidir a ausência de
prequestionamento da matéria debatida nos autos. Entretanto, tal argumento não
procede. Todos os temas referidos foram analisados no
recorrido. decisum Demais disso, foram interpostos embargos de declaração
prequestionadores, notadamente quanto ao 10 do CPC, sendo, de fato, tema de
análise do acórdão que rejeitou o recurso em questão.
Diante disso, o fundamento da “inexistência do requisito de
admissibilidade do prequestionamento” também não pode prosperar.
Cabe, em decorrência, por mais esta razão, prover o presente recurso,
anulando a decisão monocrática aduzida. Outrossim, convém lembrar que, mesmo
se não tivessem explicitados no decisório os mencionados dispositivos legais, há de
se assinalar que o prequestionamento não pode ser tomado como numérico, ou seja,
não se deve exigir que, no acórdão recursado, estejam escritos os dispositivos legais
tidos por violados.
[...]
Diz a decisão recorrida que o recurso não demonstrou de forma clara e de
que maneira se configurariam as máculas aos textos normativos ditos afrontados,
incidindo, portanto, a
aplicada por analogia, que assevera ser
Súmula 284/STF,
incabível recurso extraordinário “quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Porém, como se observa pelas razões recursais, houve fundamentação
suficiente para a total compreensão da controvérsia, com expressa demonstração de
que a decisão judicial recorrida foi de encontro ao
II, do
na
art. 1.022,
CPC/15,
medida em que o juízo
se absteve de efetuar pronunciamento acerca das
a quo
matérias ventiladas mesmo após a oposição de embargos de declaração. Violou,
ainda, o
da
art. 54
Lei 9.784/99.
[...]
Não se observa, entretanto, na decisão agravada, a pertinência necessária
entre suas ilações e aquelas extraídas da jurisprudência consolidada do STF. Com
efeito, as normas prequestionadas estão dispostas com clareza na citada peça.

Documento eletrônico VDA55776688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 63bbb202-b095-473e-a6f8-ec659ddaee27

O Ministério Público Federal ofereceu o parecer de fls. 846-852, pugnando
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da
Constituição da República. A propósito: AgInt no
relatora
AREsp n. 2.298.562/PR,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
As razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido violação do art. 54 da Lei n.
o que evidencia
9.784/99,
a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.004.665/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
11/9/2023,
14/9/2023;
REsp n. 2.075.044/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
6/12/2023.
O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de violação do
do CPC em razão de decisão surpresa, motivo pelo
art. 10
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
E, no caso, a alegação de ofensa ao
do Código de Processo Civil se
art. 1.022
apresentou genérica, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"). Assim, fica inviabilizada a verificação da alegada
omissão acerca da questão, cuja constatação é necessária, inclusive, para a eventual
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente jurídica, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse norte: AgInt no
relator
art. 1.025
AREsp n. 1.624.032/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
11/12/2023;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.259.029/SP,
Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Documento eletrônico VDA55776688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 63bbb202-b095-473e-a6f8-ec659ddaee27

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial. Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 63bbb202-b095-473e-a6f8-ec659ddaee27

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.035.334 / PI
Número Registro: 2025/0317143-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118055220148180140 118055220148180140
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVANTE
: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI
PROCURADORES : JOÃO EMÍLIO FALCÃO COSTA NETO
CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
AGRAVADO
: DAVID WELLINGTON SALES DA PAIXAO
AGRAVADO
: ICARO OLIVEIRA DIAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA - PI016161
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: 3b8122bd-f898-4258-834c-1e0a1413deee

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: 3b8122bd-f898-4258-834c-1e0a1413deee